Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE SERVIDOR. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. ÔNUS DO ÓRGÃO CEDENTE. ART. 152, INCISO VII, E 154, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LC No 840/2011, NA REDAÇÃO DA LC No 964/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. COBRANÇA AO CESSIONÁRIO DE REEMBOLSO DOS ÔNUS DA CESSÃO. LEGALIDADE.
1. Os artigos 152, VII e 154, parágrafo único, inciso I, da LC no 840/2011, que fundamentam a cessão de servidor para o exercício de mandato eletivo no cargo de Conselheiro Titular, à expensa do erário, foram considerados inconstitucionais.
2. A declaração de inconstitucionalidade tem como consequência a nulidade dos atos emanados do Poder Público que se baseiam nos dispositivos declarados inconstitucionais. Isso significa que as situações jurídicas constituídas sob a égide desses dispositivos ficam desamparadas, e os atos inconstitucionais não podem ser invocados para gerar direitos.
3. O mandado de segurança é um instrumento constitucional destinado a proteger direitos líquidos e certos que não estejam amparados por habeas corpus ou habeas data, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. Essa ação mandamental não serve para cobrar dívidas tampouco para impedir a cobrança de dívidas, no caso, o reembolso de valores despendidos com a cessão de servidor do GDF ao impetrante, porque sua característica está na liquidez e certeza do direito, o que é incompatível com a hipótese narrada nos autos de cobrança em decorrência da inconstitucionalidade declarada.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.